Tribunal: STF
Processo: RE 330010
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL
ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA.
1.      A matéria tratada no recurso
extraordinário é de índole processual ordinária, referente aos
pressupostos de cabimento de recurso trabalhista, insuscetível,
portanto, de exame em sede extraordinária.
2.      Incide, ademais, na
espécie o enunciado da Súmula STF nº 636.
3.      Agravo regimental
improvido.